Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO EM VAGA DE GARAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do RITRT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto por condomínio contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais.
3. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, ID 73317667.
III. Questão em Discussão
4. As questões a serem analisadas consistem em: i) verificar se há responsabilidade do condomínio por infiltração em área comum; e ii) se a demora na solução do problema configura dano moral indenizável.
IV. Razão de Decidir
5. A responsabilidade do condomínio por danos decorrentes de infiltrações em áreas comuns é objetiva, nos termos do art. 186 do Código Civil e art. 14 do CDC.
6. A existência de ação judicial contra a construtora não exime o condomínio de adotar medidas para cessar o problema.
7. A demora injustificada na solução do problema, que perdura desde 2022, caracteriza descaso com o condômino e enseja reparação por danos morais.
8. Indenização por danos morais fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Nesse sentido: Acórdão 1391260, 0701247-68.2021.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 16/12/2021; Acórdão 1908649, 0711940-34.2023.8.07.0004, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024; e Acórdão 1755766, 0761314-17.2022.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas, ID 73317661. Condeno o recorrente vencido ao pagamentos dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 6o, 14 e 22 do CDC;
Art. 186 e 1.348, V do CC.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1391260, 0701247-68.2021.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 16/12/2021;
Acórdão 1908649, 0711940-34.2023.8.07.0004, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024; e
Acórdão 1755766, 0761314-17.2022.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.